Tribunal: TJDFT
Processo: 0749573-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE DÁ CUMPRIMENTO A ORDEM DE DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA. DECISÃO DO JUÍZO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL PROCESSADA NO RIO DE JANEIRO. DISCUSSÃO DA ORDEM DE LEVANTAMENTO DE PENHORA. INVIABILIDADE. CONHECIMENTO PARCIAL. COGNIÇÃO LIMITADA À DECISÃO PROFERIDA POR JUÍZO CÍVEL DO DISTRITO FEDERAL. EXECUÇÃO ANTERIOR À RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CUMPRIMENTO DE ORDEM DE DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA. ADEQUAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. DECISÃO MANTIDA
1. É admissível o agravo de instrumento interposto em fase de cumprimento de sentença contra decisão de Juízo cível que exerce jurisdição no Distrito Federal, denotando adequação da interposição perante este Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC e art. 26, I, 'b', do RITJDFT.
1.1. Contudo, a preliminar arguida pelo agravado comporta parcial acolhimento, pois não cabe nessa sede recursal qualquer deliberação sobre a ordem de desconstituição de penhora emanada do Juízo da 4a Vara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro/RJ, de modo que a cognição passível de ser realizada no presente recurso deve se limitar ao que restou efetivamente decidido na decisão proferida na execução, que apenas deu cumprimento à decisão proferida pelo Juízo da recuperação judicial.
2. Ordenado pelo Juízo da recuperação judicial a desconstituição da penhora sobre imóveis da empresa devedora, a fim de que sejam destinados à satisfação dos credores em Juízo universal, correta a decisão agravada, que se limitou a dar cumprimento à tal determinação, enquanto suspensa a execução para submissão do crédito ao plano de recuperação.
3. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, cabe ao Juízo da recuperação judicial decidir sobre as providências que afetem os bens da empresa, de modo a prestigiar a viabilidade da atividade empresarial, tratando-se de entendimento que restou consolidado com a edição da Lei no 14.112/2020, que alterou a Lei de Falências e de Recuperação Judicial para dispor no art. 6o, § 7o-A, sobre "a competência do juízo da recuperação judicial para determinar a suspensão dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial".
4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido.